Tribunal: TJBA
Processo: 8036682-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036682-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LAURA CRISTINA SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus impetrado por defensora do paciente preso preventivamente por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte de arma de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com alegação de ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
A questão em discussão consiste em identificar a presença dos requisitos legais para a decretação
e manutenção
da prisão preventiva do paciente, bem como a existência de fundamentação i
dônea para sua imposição
, além do cabimento, ou
não,
de medidas cautelares menos gravosas
.
Avalia-se, ainda, a compatibilidade da decisão com os princípios constitucionais da presunção de inocência
e
da dignidade da pessoa humana

III

-
RAZÕES
DE DECIDIR

3 -
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade e
variedade
de drogas (maconha, cocaína e “crack”), arma de fogo de uso restrito (submetralhadora) e petrechos para o tráfico, além do contexto de criminalidade organizada na região.

4 -
As decisões
de 1º grau destacam a periculosidade concreta do agente, a necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas alternativas.

5 –
Preenchidos os requisitos da segregação cautelar, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, com base em
fatos concretos
, os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação
da
norma penal 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando as circunstâncias do caso indicam sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RHC nº 212.716/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 667.410/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

HABEAS CORPUS
-
CONHECIDO E DENEGADO.

HC
Nº
8036682-26.2025.8.05.0000
-
Jequié
/BA

RELATOR: Des. Eserval Rocha

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8036682-26.2025.8.05.0000
, da Comarca de

Jequié/
BA,
i
mpetrado por
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES (OAB/BA 20.270), em favor do Paciente GEFERSON DOS ANJOS LIMA.

Acordam os Desembargad
ores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator